Tribunal: STF
Processo: ADI 4980
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, tendo por objeto o art. 83 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, o qual versa sobre o envio, ao Ministério Público, da representação fiscal para fins penais. 



    O processo foi incluído na pauta de 10 de março de 2022.



     A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)(petição/STF n. 3.748/2022) requereu a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Sublinhou a relevância da matéria tendo em vista o impacto na persecução de crimes previdenciários. Sustentou a afinidade temática entre a questão em debate e a atividade industrial exercida por seus representados, particularmente se considerado o risco do negócio. Destacou precedentes nos quais admitida a figura do amicus curiae mesmo após a inclusão da demanda em pauta. Realçou deferida sua participação no âmbito da ADC 49 ED, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de julho de 2021. Afirmou ser a única representante daqueles não assistidos pela Defensoria Pública, os empresários.



    Por meio da petição/STF n. 8.384/2022, a FIEMG reitera o pedido de ingresso e a relevância da matéria. Discorre sobre o rito a ser seguido diante de contencioso administrativo-tributário. Assevera que, tendo em conta outros crimes de natureza formal, há de se esperar a decisão final do processo administrativo para que seja instaurada a ação penal. Destaca a edição do enunciado vinculante n. 24 da Súmula do Supremo. Cita o HC 81.611, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 13 de maio de 2005, no qual se entendeu que, enquanto não houver decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, faltará justa causa para a ação penal. Articula a natureza material do crime de apropriação indébita previdenciária. Assevera que o dispositivo impugnado trata de matéria tributária não processual e tem como destinatários os agentes fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público (ADI 1.517, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJ de 30 de abril de 2004). Sustenta a improcedência do pedido.



    2. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, A FIEMG como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator